Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que conheceu os recursos de reconsideração interpostos pelas ora embargantes e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, para reduzir o débito e a multa aplicados por meio de acórdão que julgou tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4655/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Associação de Proteção à Saúde Maternidade à Infância de Caucaia e Maria Lúcia Magalhães Correa; e 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes.